Tribunal: STF
Processo: ARE 1264193
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça, em agravo regimental, confirmou o deferimento da ordem em habeas corpus, revogando prisão cautelar, ante a ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores do risco. Apontou ter o paciente respondido ao processo em liberdade, não havendo circunstância nova a justificar a medida restritiva. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o Ministério Público Federal afirma a violação dos artigos 5º, cabeça, e 6º, cabeça, da Constituição Federal. Insiste na existência dos requisitos para decretação da prisão preventiva.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Todavia, ainda que conste na sentença condenatória a indicação de gravidade concreta da conduta delitiva para justificar a prisão cautelar, o paciente respondeu solto por ordem do Supremo Tribunal Federal em liminar entre 12/12/2017 até a sentença penal condenatória, em 19/12/2018, não sendo apontado nenhum fato novo que demonstre a necessidade da custódia cautelar.
    Então, não se vislumbra a cautelaridade da medida prisional ante a ausência de contemporaneidade entre o fato e a segregação, uma vez que decorrido aproximadamente um ano e meio sem que o paciente prejudicasse de qualquer forma o andamento do processo ou a investigação. 
    [...]
    Desse modo, a falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade. 
    Assim, não havendo no tema, com a clara motivação genérica, divergência nesta Sexta Turma do Tribunal, reconheço a ilegalidade arguida. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator